Tribunal: TJDFT
Processo: 0729393-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729393-25.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANITA LEOCADIA FERNANDES ALVES, CARLOS MARX ALVES, OLGA MARIA FERNANDES RODRIGUES, RITA APARECIDA FERNANDES TOREZANI, NEUSA MARIA FERNANDES TRIGO MATTOS, LEOCADIA FERNANDES ALVES AGRAVADO: INDIARA FERNANDES ALVES, NIEDA FERNANDES ALVES, CYNARA FERNANDES SECHLER, WANESSA FERNANDES FERRAZ DE OLIVEIRA, YHANNE CARLA BARBOSA FERNANDES ALVES, CARLOS FERNANDES ALVES JUNIOR, KATIA FERNANDES ALVES, LUARNOUD FERNANDES ALVES, CYNTHIA FERNANDES BANDEIRA FRANCO AMERICANO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anita Leocadia Fernandes Alves e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (ID de origem 72652733) que, nos autos da ação de inventário de Carlos Fernandes Alves, afastou a natureza de herança do valor investido em contrato de VGBL pelo de cujus, diante da indicação expressa de beneficiário. Recebido o recurso e determinada a intimação das partes agravadas para, querendo, apresentar resposta (ID 28979497), foram expedidos os respectivos mandados. O mandado remetido para o agravado Carlos Fernandes Alves Júnior foi devolvido sem cumprimento pelo seguinte motivo informado pelos Correios: “endereço insuficiente” (ID 30126675). 2. Ante o exposto, intime-se a parte agravante para apresentar endereço completo e atualizado da aludida parte agravada no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Cumprida a diligência, intime-se a parte agravada no endereço informado para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora